Tribunal: TJSP
Processo: 1500964-15.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. O conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Pena-base reduzida. Reconhecida a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. O conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Pena-base reduzida. Reconhecida a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no dispositivo legal, o que não se verifica no caso dos autos, ante o profundo envolvimento do réu no narcotráfico e a elevada nocividade para a saúde pública, bem como sua reincidência. Regime inicial fechado mantido. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Pedido para recorrer em liberdade – Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar – Assim, considerando que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento, afasta-se o pedido. Recurso parcialmente provido.